Tribunal: TJES
Processo: 5003853-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003853-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: SNS INSTALACOES, SERV E COM. EM TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da análise dos documentos colacionados ao processo de referência, merece atenção o fato de que o endereço constante do contrato que instrui a inicial, ou seja, Rua Domineu Rody Santana, 65, Ourimar, Serra (ES), difere daquele consignado no contrato social da requerida, da nota fiscal do bem, assim como do “extrato do consorciado”, este último emitido pelo próprio banco, que indicam como sede da empresa a Rua Evaldo Braga, nº 65, loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha (ES).

2.
Considerando o equívoco na indicação do endereço da empresa requerida, esta não pode ser considerada como notificada para fins de constituição em mora.

3.
Desse modo, escorreita a oportunização de emenda à inicial com o propósito de que seja comprovada a constituição em mora do devedor.

4
.
Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão que move em face da empresa
SNS INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, que determinou a comprovação da “ciência da requerida de sua mora, apresentando o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço ou protesto cartorário constituindo a mora, sob pena de indeferimento da inicial (art. 485, inc. I, do CPC)” (Id nº 13116452, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2562833, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(i)
“não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69”
(ii)
“enviou a notificação no endereço informado no contrato”; e que
(iii)
“pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”.

Na instância originária, a instituição bancária agravante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Porta Container, Chassi nº 9CPEFPH01MG004530, em virtude do inadimplemento de parcelas consecutivas da dívida relativa a contrato de alienação fiduciária.

Da análise dos documentos colacionados ao processo de referência, merece atenção o fato de que o endereço constante do contrato que instrui a inicial, ou seja, Rua Domineu Rody Santana, 65, Ourimar, Serra (ES), difere daquele consignado no contrato social da requerida, da nota fiscal do bem, assim como do “extrato do consorciado”, este último emitido pelo próprio banco, que indicam como sede da empresa a Rua Evaldo Braga, nº 65, loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha (ES) (Id nº 12386864, do processo de referência).

Considerando o equívoco na indicação do endereço da empresa requerida, esta não pode ser considerada como notificada para fins de constituição em mora.

Desse modo, escorreita a oportunização de emenda à inicial com o propósito de que seja comprovada a constituição em mora do devedor. Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Notificação do devedor. Correspondência encaminhada a endereço errado. Mora não configurada. Necessidade de emenda à inicial. Insegurança da sistemática utilizada que não se convalida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2083924-06.2022.8.26.0000; Ac. 15649232; Paranapanema; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 09/05/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 2572).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ERRADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a inicial com a prévia notificação da parte devedora (Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Inviável que a notificação extrajudicial do devedor acerca de sua mora seja reputada válida quando há divergência entre o endereço registrado no contrato e o endereço para o qual foi enviada a notificação. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07142.00-46.2021.8.07.0007; Ac. 138.9073; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 24/11/2021; Publ. PJe 07/12/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

A
companhar o relator